Tribunal: TJMT
Processo: 1000136-11.2021.8.11.0018
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000136-11.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[EDER MARTINS DA SILVA - CPF: 019.531.571-57 (APELANTE), GISELE ASSUNCAO FRIZERA - CPF: 040.732.831-97 (ADVOGADO), ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES - CPF: 287.965.888-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSIANE CRISTINA ARAUJO SILVA - CPF: 035.651.921-00 (VÍTIMA), BENEDITA DE ARAUJO DA SILVA - CPF: 819.536.071-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR DE PAULA E SILVA - CPF: 764.854.041-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR MARTINS DA SILVA - CPF: 952.160.731-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
–
ALMEJADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Não há como acolher a tese defensiva quando o conjunto probatório se encontra corroborado pelas as declarações firmes e coerentes da vítima em todas as fases da persecução criminal, além do laudo pericial que aponta lesões compatíveis com o seu relato.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EDER MARTINS DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
EDER MARTINS DA SILVA
,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT nos autos da Ação Penal n.º 1000136-11.2021.8.11.0018, por meio da qual foi
condenado
pela prática da infração penal tipificada no
art. 129,
§9º, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
09 (nove) meses de detenção
, estabelecido o
regime inicial
aberto
,
sendo-lhe concedida, outrossim, a suspensão condicional da pena.

Irresignado, pugna o apelante nas razões recursais de ID 180013124, pela
absolvição
por
insuficiência de provas
, firme no princípio do
in dubio pro reo
.

Nas contrarrazões respectivas vistas no
ID 180013128
, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pede seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer visto no
ID 184449151,
opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 180013125)
,
fora interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O acusado,
EDER MARTINS DA SILVA,
foi denunciado

pela prática do delito tipificado no
art. 129, §9º, do CP, porque, no dia 17/05/2020, por volta das 02h00, na residência localizada na Rua 06, 380, Bairro Cruzeiro do Sul, cidade de Juara/MT, ofendeu a integridade corporal de
Josiane Cristina Araújo Silva
, sua ex-companheira.

De acordo com a denúncia, no dia dos fatos, o acusado foi até a casa da vítima, exigindo que ela reatasse o relacionamento; no entanto, diante da recusa, o réu ficou contrariado e começou a esganá-la e, após, desferiu socos contra o rosto de
Josiane.

Ao final da regular instrução probatória, sobreveio sentença julgando procedente a acusação, condenando o ora recorrente pela prática do crime de
lesão corporal em âmbito doméstico
, à pena de
09 (nove) meses de detenção
, em regime inicial aberto.

1.

Do pleito absolutório:

Nesse cenário, exsurge irresignado o apelante, requerendo
o afastamento do édito condenatório
, com fulcro no princípio
do
in dubio pro reo
,

aduzindo que não há nos autos provas de que, de fato, tenha agredido sua companheira.

Malgrado o inconformismo da i. Defesa,
o pleito absolutório não merece prosperar
.

Compulsando os autos, infere-se que, tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do crime, encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo Boletim de Ocorrência Policial nº 2020.118372, pelo laudo de exame de lesões corporais,
constantes no ID
180013057,
e pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Ao ser ouvida em juízo, a ofendida
Josiane Cristina Araújo Silva
confirmou os fatos narrados ainda na fase policial, relatando que no dia do ocorrido, o relacionamento com o réu já havia chegado ao fim há aproximadamente uma semana, mas por não aceitar o termino,
EDER
chegou de inopino na sua residência e passou a agredi-la, com
socos e chutes os quais a atingiram principalmente na região do nariz, olho e boca.

A ofendida revelou que durante o relacionamento, com duração de aproximadamente cinco meses, o réu já teria a agredido outras vezes, mas essa foi a mais grave de todas (ID 180013119).

Em juízo, foram ouvidos os informantes
Keli Cristina da Silva Santos e Gilvan Rocha dos Santos
, arrolados pela defesa, com a intenção de descrever qualidades e um suposto bom relacionamento do réu em sociedade, fazendo referências a brigas pretéritas do casal, mas que em nada contribuíram para a elucidação do caso, porquanto
não presenciaram as agressões
(ID 180013119).

O apelante, por sua vez, negou a prática delitiva veementemente, alegando que tais acusações teriam o nítido fim de lhe prejudicar, não sendo amparadas em verdades; por fim, não soube afirmar qual seria a origem das lesões encontradas na vítima (ID 180013119).

Dentro desse contexto, ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que a autoria e materialidade do delito de lesão corporal contra a vítima
Josiane Cristina Araujo Silva
restam devidamente comprovadas pelo acervo probatório dos autos, inexistindo qualquer dúvida a respeito da dinâmica do fato delituoso e da responsabilidade penal do réu.

A propósito, convém destacar que
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a
palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, devendo preponderar sobre a vazia negativa de autoria, quando corroborada por outros meios de prova.

Nesta linha, está o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da vítima:

“(...) 3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie. Precedentes
.
(...)
5. Habeas corpus não conhecido”
. (STJ, HC 318.976/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador Convocado do TJ/PE], Quinta Turma, DJu 06.08.2015).

Assim, considerando que a versão da ofendida se encontra corroborada pelas demais provas dos autos, tal qual o caso em análise, com especial relevo ao
Laudo Pericial constante do ID 180013057, pág. 13/15, que atesta que a vítima apresentava lesões de caráter contundente nas regiões orbitaria, nasal, malar e labial,
compatíveis com o seu relato
,
entendo ser impertinente qualquer alegação no sentido de desqualificar a versão da vítima.

Outrossim, convém mencionar que alegações defensivas que imputam à ofendida a suposta intenção impiedosa de acusar injustamente o réu não são comprovadas por qualquer outro elemento de prova, restando isoladas nos autos.

Com essas considerações,
rejeito
o pleito defensivo e

mantenho intacto o r. édito condenatório reprochado.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto p
or
EDER MARTINS DA SILVA
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023